Tribunal: TJMT
Processo: 0021935-60.2014.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0021935-60.2014.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
APELANTE: SANDRO JEFFERSON DE ANDRADE ZACARKIM
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS CORROBORADAS POR LAUDOS PERICIAIS CONSTANTES NOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – RECURSO DESPROVIDO.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, alinhados com as demais testemunhas presenciais e laudos periciais confirmando a existência de disparo de arma de fogo são elementos suficientes para revelar a existência do crime capitulado no art. 15 da lei 10.826/03, sendo a negativa de autoria incapaz de fragilizar as demais provas colhidas durante a persecução penal.
Sentença condenatória mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021935-60.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JEAN CARLOS FANTUCCI (VÍTIMA), SANDRO JEFFERSON DE ANDRADE ZACARKIM - CPF: 532.100.341-68 (APELANTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS CORROBORADAS POR LAUDOS PERICIAIS CONSTANTES NOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – RECURSO DESPROVIDO.

As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, alinhados com as demais testemunhas presenciais e laudos periciais confirmando a existência de disparo de arma de fogo são elementos suficientes para revelar a existência do crime capitulado no art. 15 da lei 10.826/03, sendo a negativa de autoria incapaz de fragilizar as demais provas colhidas durante a persecução penal.

Sentença condenatória mantida.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal [RAC]
interposto em favor de SANDRO JEFFERSON DE ANDRADE ZACARKIM, contra sentença editada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (ação penal código 179965), que o condenou a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto, e 20 dias-multa, pela prática do delito de disparo de arma de fogo (art. 15, da Lei no. 10.826/2003).

Em suas razões de recurso requer a absolvição ao argumento de que não há provas suficientes de que o delito ocorreu: sustentando que
“...a denúncia é frágil, genérica e não se sustenta...”
(pag. 320-PDF), devendo ser aplicado ao caso o art. 386, II e VII do CPP. (Razões 310/324-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 328/331-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 355/367-PDF).

É o relatório.

VOTO

A pretensão defensiva é ver reformada a sentença de primeiro grau que condenou o apelante pela prática do criem de disparo de arma de fogo.

De acordo com a denúncia,
no dia 05/10/2014, por volta das
03h50min, na Rua 18-A, s/no, Bairro Vila Alta, próximo ao mercado Prudente, em Tangará da
Serra/MT, o recorrente
SANDRO JEFFERSON
disparou arma de fogo em via pública
.

Ressai que acusado dirigia um veículo Parati prata, juntamente com a pessoa de VANECY SANTOS RAMOS, vulgo “NININHO”, perseguiram o veículo em que trafegava o JEAN CARLOS FANTUCCI, momento em que próximo a Escola Ramon Sanches, no Bairro Vila Alta, o réu fechou o veículo do JEAN, forçando sua parada. Ato contínuo,
o acusado desceu de seu veículo empunhando uma arma de fogo e efetuou dois disparos
,
um contra a porta do seu próprio veículo, e outro contra o automóvel de JEAN
, atingindo a lataria, próximo aos pés do passageiro, em sentido ao chão, conforme laudo pericial juntado aos autos.

Por esses fatos, o réu foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA

Em síntese, a defesa visa a absolvição do réu nos termos do art. 386, II e VII, alegando que
“...a denúncia é frágil, genérica e não se sustenta...”
(pag. 320-PDF).

O pleito defensivo não prospera.

A materialidade
está evidenciada nos autos pelo Boletim de Ocorrências (pag. 17-PDF), Laudo de Exame de Danos em Patrimônio da Politec (pags. 20/25-PDF) e Laudo de Constatação (pag. 39-PDF).

A autoria do crime está provada nos autos.

Ouvido em juízo, o apelante confirma a negativa de autoria dada na fase policial. Declarou que
“...na data do fato estava em outro local e fora acionado via telefona, onde diziam que havia um carro de TV jogando papel e falando mal do Deputado Vagner Ramos... que é deputado para o qual o réu trabalhava.. alega que fechou o carro para parar o condutor visto que estavam tentando ir para a TV Record, reiterando que seu objetivo era fazer flagrante por crime eleitor leque não efetuou disparos de arma de fogo, alegando que há imagens que mostram a inexistência de perfuração no carro na hora da ocorrência”.

Quanto ao conserto do veículo indicado no Laudo Pericial , afirmou que
“...foi realizado após as eleições pois teria adesivado o carro inteiro para campanha e que não momento da retirada do adesivo consequentemente sai tinta, também porque a porta estava quebrada e não por razões de tiros...sobre a ligação que fez à testemunha DENISE, genitora de JOSÉ RIBEIRO NETO, afirmou que ligou apenas para se desculpar mediante a ocorrência por conhecer a família e estar preocupado por ter fechado o carro em que JOSÉ estava... referente aos cartuchos encontrados em sua residência , que anteriormente tinha uma arma registrada, porém, na campanha do desarmamento se desfez da arma, mas ainda tinha consigo os cartuchos...
(interrogatório do réu em juízo – pag. 260/261-PDF).

Contrário a negativa do réu,
temos os testemunhos de DENISE RIBERO REICHERD, genitora d JOSÉ RIBEIRO, que na fase judicial
(pag. 261-PDF) confirmou seu depoimento dado na polícia, de que
“JOSÉ RIBEIRO narro para si que tripulava um veículo Fiat Uno caracterizado para TV Record... quando foram abordados em via pública por outro delito que era conduzido por SANDRO JEFFERSON de ANDRADE ZACARKIM... segundo seu filho JOSÉ RIBERO ... SANDRO JEFFERSON fechou o veículo Uno, obrigando o condutor a parar e na sequência desceu do carro com uma arma de fogo em punho e com ere instrumento efetuou dois disparos que seu filho acrescentou que o primeiro disparo efetuado por SANDRO JEFFERSON havia dado impressão que fora acidental inclusive quase atingiu a perna deste, e que o segundo foi a descer do veículo Uno juntamente com JEAN...”

Narrou ainda que no mesmo dia, na parte da tarde recebeu uma ligação do acusado, que afirmou ter feito uma “cagada” queria pedir perdão para a depoente, seu esposo e seu filho JOSÉ RIBEIRO NETO. Que na ligação o réu ainda afirmou saber ter feito besteira e disse que
“eu atirei mas não era pra pegar eles era pra pegar outas pessoas”.

Por sua vez, JOSÉ RIBEIRO FILHO, que teve o veículo alvejado pelo disparo de arma de fogo, deflagrado pelo réu, também confirmando sua versão dada na fase inquisitorial disse que o Apelante jogou o carro sobre o veículo que ele estava e
“após fechar o veículo UNO da RECORD diz
que SANDRO desceu do veículo parati prata que tripulava e trazia uma arma de fogo tipo revolver de cor preta em punho e com este instrumento efetuou dois disparos em via publica.
..”
(Depoimento – pag. 262-PDF).

Corroborando as declarações em sentido incriminador, realizada por JOSÉ RIBEIRO FILHO e sua genitora, temos os testemunhos do Policial Militar MARIAVAN CARBEIRO DE CARVALHO e EDINEI RODRIGUES CAHVES, ambos em juízo confirmaram suas declarações dadas na fase inquisitiva, de que estiveram no local após o acontecido e pessoas que moravam próximo disseram ter ouvido barulho de disparo de arma de fogo:

“...reiterou que tinha duas mulheres em uma residência em frente ao local e estas confirmaram que ouviram os disparos de arma de fogo.”
(pag. 263-PDF)

“...que tinham duas testemunhas em um quintal da esquina que confirmaram que foram acordadas com um barulho e que saíram da casa mas não se recorda de terem mencionado que referido barulho era ou não de arma de fogo.”
(pag. 264-PDF).

A testemunha VENECY SANTOS RAMOS, também em juízo declarou que
“...ao chegar ao local foi informado que o SANDRO tinha efetuado uns disparos de arma de fogo no local que quando procuram projeteis não encontraram vestígios

Embora tenha sido ouvida apenas na fase policial, KAMILA ALVES DOS SANTOS, confirmando os demais depoimentos colhidos em juízo, narrou
“...ter acordado em co barulho de dosi estampidos os quais acredita serem oriundos de arma de fogo. Esclarece que naquela noite sua amiga Patricia Lima Leopoldo estava na sua casa também acordou com o barulho dos estampidos ...”
(pag. 266-PDF).

Em harmonia com as provas testemunhais acima mencionadas
, temos ainda o Laudo de Constatação realizado pela Perícia Técnica, a qual concluiu que
“...a porta anterior esquerda do veículo VW Parati Placa AWM 3114... não é original deste e que a mesma foi adaptada e trocada recentemente à data do exame.” .

Nesse ponto, merece destaque as observações da Procuradoria de Justiça, de que, não há divergências entre as testemunhas presenciais de que o primeiro tiro acertou o próprio veículo do réu, na porta do motorista, de dentro para fora, porta esta que no dia seguinte, foi encaminhada à funilaria, a fim de ser consertada.

Aqui merece ainda a declaração da testemunha ALDEMIR GUERRA, confirmando em juízo (pag. 264-PDF), que no dia 06/10/2014 o réu SANDRO esteve no seu estabelecimento comercial onde levou uma porta de veículo automotor para reparos, que mencionada porta era do lado do motorista e com certeza absoluta pertencia a um veículo VW, modelo gol, saveiro ou parati que apresentava um “estufamento” na parte interior o qual foi provocado de dentro para fora, que vidro dessa porta estava quebrado, finalizando que acha não ser disparo de arma de fogo.

Do mesmo modo, a perícia realizada no veículo Uno também concluiu
que
“...Constatou-se que havia um buraco na lataria logo abaixo da porta do passageiro, com orifícios de entrada e de saída, compatível com o que seria provocado por disparo de arma de fogo...Pelo Formato e posição dos orifícios é possível determinar que o disparo foi realizado de cima para baixo ... angulação estimada para o disparo é compatível com de uma pessoa de altura mediana de pé a uma distância de aproximadamente dois metros...”
(pag. 24-PDF).

Em que pese a negativa do apelante
, negando a prática do disparo de arma de fogo, conclui-se que não há razões para reformar a sentença condenatória, dado todo o conjunto probatório indicativo da ação do réu em efetuar disparo de arma de fogo, circunstâncias que se alinham ao fazer o cotejo das provas testemunhais e Laudos Periciais nos veículos, como bem observado na sentença, de que
“o fato do réu SANDRO, no dia seguinte ao ocorrido, ter levado a porta do carro para a funilaria determinando que nela fosse efetuado alguns reparos, restando comprovado que a porta anterior esquerda, não era original
e fora trocada recentemente
, somando a prova testemunhal conclui-se sem sombra de dúvidas que, apesar de não ter ocorrido a apreensão da arma o réu, de fato, efetuou os disparos em via pública na madrugada de 05 de outubro de 2014”
(pag. 267-PDF).

Deve ser observado que o
crime de disparo de arma de fogo
, do art. 15 da lei de desarmamento, é delito que deixa vestígios, e, no caso, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida, até porque o réu não permaneceu no local após os fatos, é certo que o conjunto probatório traz elementos seguros que analisado sob o princípio do livre convencimento motivado, para fins de comprovação da existência do crime, a prova testemunhal e o Laudo pericial se complementam para formação da convicção do juízo de certeza.

Nesse sentido:

(TJPR)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI No 10.826/03)
E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI No 10.826/2003).
PLEITO ABSOLUTÓRIO COM ESTEIO NA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE IRREFRAGÁVEIS.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE.
ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. DESNECESSIDADE. PROVA COLHIDA NOS AUTOS SUFICIENTE A CARACTERIZAS AS CINDUTAS CRIMINOSAS.CONSUMAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO. (...) .
O fato de não ter sido encontrada a arma para ser periciada não retira a força probante das demais provas produzidas.
2. (...)
(APL: 16759578 PR 1675957-8 (Acórdão), Relator: Desembargador José Maurício Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 12/04/2018, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 2264 22/05/2018).

(TJPA)

“APELAÇÃO PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. PARCIALIDADE DAS TESTEMUNHAS. IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA APREENDIDA.
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 ?
Não há que se falar em inexistência de provas da autoria quando as testemunhas ? devidamente compromissadas ? são firmes e harmônicas ao narrar os fatos, apontado o acusado como autor do delito
. 2 ?
A materialidade pode ser comprovada por outros meios que não a prova material, sendo prescindível, para tanto, a apreensão e perícia da arma e a realização de exame de pólvora combusta no acusado
. 3 ? Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.”
(APR: 00501898620158140067 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 10/12/2019, 2a TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 12/12/2019).

Assim, não há se falar em carência de provas da materialidade e autoria, porquanto durante a persecução penal ficou demonstrada a veracidade e credibilidade das palavras das testemunhas, que se manifestam de forma extremamente convicta e harmônica sobre os fatos corroboradas pelos Laudo Periciais, não havendo que ser desconsiderado todo o conjunto probatório em vista de meras afirmações da negativa de autoria do apelante, sem sustentação assaz a ensejar absolvição.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021